Tribunal: TJSP
Processo: 1000153-96.2017.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE MALES NA COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – IMPERTINÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE NÃO PREENCHIDOS – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000153-96.2017.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante
DANILO APARECIDO SIMÕES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1000153-96.2017.8.26.0397
COMARCA: NUPORANGA
APELANTE: DANILO APARECIDO SIMÕES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18486
AÇÃO ACIDENTÁRIA ALEGAÇÃO DE MALES NA
COLUNA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR
IMPERTINÊNCIA

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
REQUISITOS
NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE NÃO
PREENCHIDOS

BENEFÍCIO
INDEVIDO
NA
ESPÉCIE SENTENÇA MANTIDA.
Recurso não provido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Danilo
Aparecido Simões em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
alegando, em síntese, que ostenta males na coluna em razão das condições
agressivas do seu trabalho. Com isso, aduziu que está incapacitado para o exercício
da função de auxiliar de produção, fazendo jus ao recebimento de benefício
acidentário.
O réu apresentou contestação (fls.30/42), afirmando,
em resumo, que não estão preenchidos os requisitos para concessão da benesse.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Réplica à contestação a fls.49/54.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
o laudo médico de fls.63/70.
Manifestações das partes a fls.75 e 77/79.
A sentença de fls.81/83 julgou improcedente o pedido
inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando
o requerente ao pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade da
justiça.
O autor, ora apelante (fls.88/97), argui preliminar de
cerceamento de defesa, diante da necessidade de complementação do laudo pericial.
No mérito, sustenta, em suma, que estão preenchidos os requisitos para concessão da
benesse acidentária pretendida.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve resposta (certidão de fls.101).
Os autos foram remetidos, inicialmente, ao E. Tribunal
Regional Federal da 3a Região, que não conheceu do recurso, com determinação de
remessa a este E. Tribunal de Justiça (fls.105/106).
É o relatório.
De início, afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa.
De acordo com os artigos 370 e 371 do atual Código
de Processo Civil, o juiz, como destinatário final das provas, deve determinar a
instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
In casu, desnecessária a complementação do laudo
médico. Isso porque não se verifica, no conteúdo do laudo oficial (fls.63/70), dúvida
apta a ensejar qualquer diligência ou complementação. O perito colheu todas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
informações pertinentes e analisou com acuidade a existência das alegadas sequelas
na coluna, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir o conhecimento
seguro das questões pertinentes à solução da demanda.
Acertada, pois, a decisão que julgou a lide após
realização da perícia médica, em observância aos princípios de celeridade e
economia processuais, inclusive.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Cumpre ressaltar que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal ou concausal com o trabalho e a demonstração de
efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes
requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Na hipótese dos autos, o segurado afirma em sua peça
exordial que, em razão das condições agressivas de seu trabalho, ostenta moléstias
incapacitantes na coluna, de sorte que está impossibilitado de exercer seu mister
habitual de auxiliar de produção (fls.01/03).
No entanto, após a realização de perícia médica em
primeiro grau, elaborou-se laudo técnico escorreito e bem fundamentado que não
constatou que o obreiro seja portador de sequela definitiva incapacitante em razão
dos males mencionados.
Nesse sentido, o expert apontou:
“Diante das patologias existentes, evidenciadas no
exame físico e por exame de imagem pertinente, posso
afirmar tecnicamente que o autor não apresenta
incapacidade laborativa. Ele pode continuar a
desempenhar as atividades laborativas de auxiliar de
produção em metalúrgica que exerce desde 2002,
assim como outras atividades compatíveis com seus
interesses e características pessoais” (fls.70).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registre-se, por oportuno, que o laudo pericial não foi
contrariado por outro trabalho técnico, tampouco apresenta imprecisão ou dúvida, de
sorte que se mostra hábil a orientar o julgamento do recurso.
Por conseguinte, diante da conclusão da perícia oficial,
incabível a concessão do benefício acidentário na espécie, sendo de rigor a
manutenção do decreto de improcedência do pedido inicial.
Em arremate, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei
n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator